Tribunal: TJSP
Processo: 2290035-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Tratando-se de investigação de ilícitos veementes e complexos, em tese praticados contra instituições financeiras e mediante associação criminosa mais preocupante, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva bem decretada em primeira instância, notadamente quando já encerrada a instrução, e tudo sem

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Tratando-se de investigação de ilícitos veementes e complexos, em tese praticados contra instituições financeiras e mediante associação criminosa mais preocupante, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva bem decretada em primeira instância, notadamente quando já encerrada a instrução, e tudo sem prejuízo para a assistência, no que se refere ao futuro julgamento do mérito das acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.